Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-96.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019571-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0013-70 (APELADO), IURI VILAS BOAS - CPF: 435.178.488-16 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE AYRES MOREIRA - CPF: 941.481.806-59 (ADVOGADO), HNK BR HOLDING S.A. - CNPJ: 08.265.794/0001-27 (APELADO), BRASIL KIRIN PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 52.783.693/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR A 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA PGE/MT. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de que o crédito exigido era inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se o valor executado ultrapassa o limite de 160 UPF/MT estabelecido pela Lei Estadual no 10.496/2017; e
(ii) saber se é legítima a extinção da execução fiscal pelo juízo, sem provocação da parte exequente, com base em dispositivo legal que confere à Fazenda Pública mera faculdade de desistência.

III. Razões de decidir

3. O valor das Certidões de Dívida Ativa alcança R$ 49.667,37, montante superior ao limite de 160 UPF/MT vigente à época do ajuizamento, que correspondia a R$ 31.297,60.

4. A Lei Estadual no 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de ações cuja cobrança envolva valores inferiores ao limite legal. Trata-se, contudo, de faculdade discricionária, não podendo o Poder Judiciário determinar, de ofício, a extinção da execução.

5. A extinção da execução com base na suposta ausência de interesse processual contraria o dispositivo legal e a orientação jurisprudencial.
6. A Fazenda Pública informou a existência de outros débitos ajuizados em nome da executada, o que reforça o interesse na cobrança judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É incabível a extinção de execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 quando o valor executado supera o limite de 160 UPF/MT ou quando não há manifestação da Fazenda Pública pela desistência, uma vez que a norma confere mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1019571-96.2021.8.11.0041, movida em face de
BRASIL KIRIN PARTICIPAÇÕES e outros
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em decorrência de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei no 10.496/17.

O apelante sustenta que a extinção da execução fiscal por iniciativa do juízo é indevida, pois viola a prerrogativa da Procuradoria-Geral do Estado de decidir sobre o ajuizamento de débitos de pequeno valor, conforme a Súmula 452 do STJ.

Afirma que, nos termos da Lei Estadual n.o 10.496/2017, deve-se considerar a soma de todos os débitos em nome do sujeito passivo, e não o valor isolado de cada CDA. No caso, a devedora possui outras inscrições em dívida ativa que, somadas, superam o limite de 160 UPFs, afastando a hipótese de não ajuizamento.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal até a integral satisfação do crédito exequendo.

Nas contrarrazões, a HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. defende a manutenção da sentença, sustentando a legitimidade da extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do débito, conforme a Lei Estadual no 10.496/2017 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184. Alega, ainda, o cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa que embasaram a cobrança.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi julgada extinta, sob fundamento de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal (UPF), nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei no 10.496/17.

No caso, sabe-se que o Termo de Cooperação Técnica n.o 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 unidades padrão fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2o da Lei Estadual n.o 10.496/2017).

Contudo, para a apuração do montante para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017,
in verbis
:

“Art. 2o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT
, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”
(g.n.)

Além disso, se a quantia calculada for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5o da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

“
Art. 5o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos
, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.
”

In casu
, é evidente que a parte Exequente, ora Apelante, iniciou uma execução fiscal buscando o recebimento das Certidões de Dívida Ativa (CDA) n. 2018797063 e 2018974428, no total de
R$ 49.667,37 (quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta sete centavos)
(ID

331335405 - Pág. 1 e 331335406 - Pág. 1).

Ocorre
que, o valor da UPF/MT em maio de 2021, quando foi ajuizada a presente execução, corresponde ao valor de R$ 195,61 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT,
corresponderiam a R$ 31.297,60 (trinta e um mil e duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

O valor executado, portanto, é
superior
ao limite legal, inviabilizando a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Assim,
não poderia o Julgador impor à Fazenda Pública a desistência de executar os seus créditos, isso porque, se trata de uma faculdade do apelante.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(N.U 0001077-54.2011.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Considerando que, no caso em questão, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Ademais, a Fazenda Pública informa a existência de outros débitos inscritos em dívida ativa em nome da executada (ID 331336859 - Pág. 5), ora apelada, que alcançariam R$ 2.646.073,93 (dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setenta e três reais e noventa e três centavos).

Ressalte-se, ainda, que eventual cancelamento dos débitos executados, conforme alegado pela agravada em contrarrazões, deve ser apreciado pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026